Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-05.2016.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000839-05.2016.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante MIGUEL
FERREIRA DA SILVA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
2
Voto:
31477
Apelação:
0000839-05.2016.8.26.0280
Comarca:
Itariri
Vara:
Vara Única
Processo:
Numeração única
Apelante:
Miguel Ferreira da Silva Neto
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Miguel Ferreira da Silva Neto foi
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenado ao
cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, por
incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (fls. 451/458).
Apela o réu, buscando novo julgamento,
sob o fundamento de ter sido a decisão do Conselho de Sentença
manifestamente contrária à prova dos autos. Sustenta que a conduta é de
lesão corporal dolosa. Subsidiariamente, postula o afastamento das
qualificadoras e a redução da reprimenda (fls. 468/477).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 483/491), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do reclamo recursal (fls.
502/508).
É o relatório.
A supremacia de que está investido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
3
Tribunal Popular, sustentada constitucionalmente, confere-lhe a
prerrogativa de julgar os crimes contra a vida e o recurso de apelação, de
caráter restritivo, só pode ser acolhido nas hipóteses em que o resultado
se mostrar gritantemente desconectado dos elementos de convicção
recolhidos no processo.
Não é preciso lembrar que decisão
manifestamente contrária à prova dos autos
única a permitir a
invalidação do julgamento e sobreposição da regra constitucional da
soberania dos vereditos é a que não encontra nenhum arrimo probante,
não se confundindo, nem de perto, com a apoiada em interpretação
probatória, ainda que o Conselho de Sentença tenha optado por uma das
correntes surgidas no arcabouço processual.
A acusação acolhida é a de que Miguel
tentou matar sua ex-companheira Patrícia Rodrigues Lima, mediante
disparos de arma de fogo, por motivo fútil (inconformismo com o término
do relacionamento) e se utilizando de recurso que dificultou a defesa
(inopino), não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Segundo a inicial, "o denunciado e a
vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de sete anos e,
em razão das constantes agressões e ameaças de MIGUEL, a vítima
resolveu terminar o relacionamento e pleitear a concessão de medidas
protetivas. As medidas foram deferidas em 09/05/2016 (fls. 06) e, diante
do seu descumprimento pelo denunciado, foi decretada a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
4
deste em 31/05/2016. Nada obstante, na data dos fatos - antes de ser
preso - MIGUEL escondeu-se em um matagal e aguardou a vítima e seus
familiares chegarem a uma festa junina. Quando Patrícia desembarcou do
veículo, o denunciado saiu de seu esconderijo, apontou a arma e efetuou
diversos disparos contra a vítima, sendo que dois tiros atingiram o
abdômen e outro acertou o tórax de Patrícia”.
A materialidade está demonstrada pela
portaria da autoridade policial (fls. 2/3), boletim de ocorrência (fls. 4/6),
laudo de lesão corporal (fls. 34/36), laudos periciais (fls. 51/57, 101/105
e 122/124) e prova oral.
O reconhecimento da autoria está em
consonância com a prova dos autos.
O apelante admitiu a autoria dos
disparos de arma de fogo. Justificou que assim agiu porque viu a
ofendida abraçada com outro homem. Não tinha intenção de atingi-la,
mas a pessoa que a acompanhava. Não se conformava com término do
relacionamento, pois a amava e sentia ciúme (fls. 450 mídia).
A vítima, por sua vez, apontou o
recorrente como autor do delito. Esclareceu que ele não aceitava o
término do relacionamento. No dia dos fatos, no período noturno, foi a
uma festa em companhia de duas irmãs, dois sobrinhos e um cunhado.
Quando desembarcou do veículo para que seu cunhado estacionasse o
veículo no local da festa, o apelante surgiu repentinamente e a indagou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
5
“você vai à festinha?”. Imediatamente, efetuou os disparos (fls. 447
mídia).
Gerson Alves, cunhado da vítima, disse a
vítima estava em seu veículo antes de ser alvejada. Explicou que a
ofendida desembarcou e, enquanto ele observava o melhor lugar para
estacionar, ouviu a sobrinha gritar que o apelante havia efetuado
disparos de arma de fogo contra ofendida (fls. 449 mídia).
Juliana Rodrigues Lima, irmã da vítima,
relatou que esta desembarcou do automóvel e já foi alvejada pelo
recorrente. Não viu a ação do apelante, porque estava escuro e os
disparos foram efetuados no mesmo instante em que soltados fogos de
artifícios na festa (fls. 448 - mídia).
Constou no laudo de lesão corporal:
“vítima de múltiplos ferimentos por arma de fogo tórax e abdômen” [...]
lesões corporais de natureza grave pela incapacidade para as atividades
habituais por mais de 30 dias que necessitaram pronta intervenção
cirúrgica que necessitaram internação em UTI” (fls. 35).
Nesse contexto fático, a decisão dos
Jurados não pode ser tida como divorciada da prova dos autos,
porquanto, escolhendo uma das teses, elegeram a acusatória como a
mais confiável, menos benéfica ao recorrente, é certo.
Em
relação
às
qualificadoras,
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
6
reconhecimento, do mesmo modo, está em consonância com a prova
produzida.
Pertinentes, a esse respeito, as palavras
de Julio Fabbrini Mirabete: “.... o 'error in judicando' é reconhecido
somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos, é contrário 'manifestamente' à
verdade apurada no processo e representa uma distorção da função
judicante do Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a
decisão dos jurados, que nenhum arrimo encontra na prova dos
autos, é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das
versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos
dados instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando isso
ocorrer” (in Processo Penal, Ed. Atlas, 18a edição, 2007, pág. 666).
A reprimenda não merece reparo.
A pena-base foi exasperada em metade,
1/8 para cada circunstância judicial, diante da culpabilidade (disparos de
cinco projéteis; ironia ao dizer à vítima “veio para a festinha”; praticou o
delito com medida protetiva em curso), consequências (projéteis alojados
no corpo; possui apenas 25% da capacidade pulmonar; perfuração de
órgãos vitais; vítima não consegue mais ficar sozinha, mora com parentes,
que temem a liberdade do réu), circunstâncias (cometimento do crime
próximo a seis pessoas, dentre elas duas crianças e uma adolescente) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
7
maus antecedentes (fls. 359
processo no 2089/10 e 7000197-
91.2012.8.26.0266), alcançando a pena de 18 anos de reclusão.
Na segunda etapa, houve acréscimo de
metade, 1/6 para cada circunstância legal, considerando o motivo fútil, o
recurso que dificultou a defesa e uma das reincidências (fls. 361
processo no 0000149-49.2011.8.26.0280), perfazendo o montante de 27
anos de reclusão. Com relação à outra reincidência (fls. 360 processo no
0000800-81.2011.8.26.0280), houve compensação com a atenuante
relativa à confissão.
Por fim, na última etapa da dosimetria,
pela tentativa, reduziu-se de 1/3, resultando na pena final de 18 anos de
reclusão.
A fixação da pena-base foi devidamente
fundamentada em circunstâncias concretas, as quais extrapolaram o dolo
normal para o tipo penal, em fração proporcional e razoável à
reprovabilidade de cada circunstância.
A
presença
de
mais
de
uma
qualificadora permite a consideração de uma delas para enquadramento
típico e das outras como circunstância judicial ou legal desfavorável.
Nesse sentido, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Reconhecida a incidência de duas ou mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
8
qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para
tipificar a conduta como delito qualificado,
promovendo a alteração do quantum de pena
abstratamente previsto, sendo que as demais poderão
ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso
correspondam a uma das agravantes, ou como
circunstância judicial, na primeira fase da etapa do
critério trifásico. Na espécie, ao exasperar a pena-
base utilizando como fundamento a incidência de
uma das qualificadoras do crime de homicídio, a
Corte local alinhou-se à jurisprudência deste
Sodalício, inexistindo, no ponto, coação ilegal a ser
reconhecida ex officio. Precedentes. [...] (HC 385.220/ES,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).
No presente caso, três as qualificadoras
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, das quais duas (fútil e recurso
que dificultou a defesa) têm correspondência no artigo 61, inciso II, “a” e
“c”, do Código Penal.
A
reincidência
foi
corretamente
reconhecida com arrimo em condenação anterior não atingida pelo lapso
depurador.
E
a
fração
aplicada
por
cada
circunstância legal
1/6
é a reiteradamente aplicada pela
jurisprudência.
Considerando que o apelante percorreu
todos os atos executórios a sua disposição, efetuando ao menos cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-05.2016.8.26.0280 -Voto no 31477
9
disparos contra a vítima, dos quais três a atingiram, incensurável a
redução mínima.
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
estabelecida.
O montante da reprimenda, por si só,
impõe o regime fechado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando a respeitável decisão do E. Tribunal do Júri.